Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA (OMBRO). CLASSIFICAÇÃO RISCO. AMARELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo "a quo", em suma, que "em se tratando de procedimentos eletivos, organizados em fila gerenciada pelo complexo regulador da Secretaria de Saúde, é de se ver que o deferimento de liminar para alterar a posição do paciente nessa fila, passando-o para a frente, com ordem para realização imediata da cirurgia, a rigor, há de se ponderar os riscos de efeitos extraprocessuais e consequências da decisão judicial, como exigem os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.".
3. Em razões recursais, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça e, em sede de tutela recursal, requer que o recorrido seja condenado a fornecer à recorrente a consulta na especialidade ortopedia (ombro). Aduz a recorrente que a consulta deve ser realizada com urgência devido aos sintomas apresentados de dor crônica e perda da função, com progressão rápida, podendo evoluir para atrofia muscular. Esclarece que está inserida nos Sistema de Regulação há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, com risco amarelo.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
5. Decisão ID 58580169, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e indeferiu o pedido de tutela de urgência.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 58895844.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, atualmente com 63 (sessenta e três) anos, possui diagnóstico de Traumatismo no Tendão do Manguito Rotador do Ombro (CID:S460). Apresenta dificuldade para realizar atividades usuais, dores, além de apresentar ansiedade e depressão. Consta dos autos, ainda, que a recorrente está inserida no SISREG com prioridade clínica constante como AMARELA - URGÊNCIA, desde 22/11/2023 para a (ID 58449952).
10. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 5 (cinco) meses, ou mais de 150 (cento e cinquenta) dias. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.
11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente o procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA, especialidade OMBRO, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.